Tribunal: TJES
Processo: 5010064-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010064-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010064-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO

AGRAVADA: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A e Bradesco Seguros S/A contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os réus se abstivessem de descontar da conta do autor o valor de R$ 10,49, referente à rubrica “BRADESCO SEG-RESID/OUTROS CAPITALIZAÇÃO 0800998”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Os agravantes sustentam ausência de falha na prestação do serviço e alegam abusividade da multa cominatória fixada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução ou afastamento das astreintes. O efeito suspensivo foi indeferido, e a parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos questionados; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada revela-se abusiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os extratos bancários indicam desconto sob rubrica específica impugnada pelo autor, que nega a contratação, evidenciando verossimilhança em sede de cognição sumária.

Em ações declaratórias negativas, incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inexigível do autor a produção de prova negativa.

A suspensão dos descontos constitui medida reversível, uma vez que, reconhecida a validade da contratação ao final, poderá a instituição financeira retomar a cobrança, inexistindo perigo de irreversibilidade.

A manutenção da tutela de urgência mostra-se prudente quando se discute a validade de operação bancária com potencial impacto sobre verba de natureza alimentar, sem demonstração de prejuízo relevante à instituição financeira.

A multa cominatória encontra fundamento no art. 536, § 1º, do CPC, como instrumento de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor ao adimplemento, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O valor diário de R$ 500,00, limitado a R$ 5.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerado o potencial prejuízo ao autor e o porte econômico da instituição financeira.

A fixação de multa diária é compatível com a obrigação de suspensão de descontos, ainda que estes ocorram mensalmente, porquanto o descumprimento gera prejuízo financeiro contínuo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao réu comprovar a regularidade da contratação, sendo inexigível do autor a prova negativa do fato constitutivo do direito alegado pela parte adversa.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários impugnados, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar.

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua estipulação em periodicidade diária para garantir a suspensão de descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 298, 300, caput, 373, II, 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, j. 20/10/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19/04/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17/01/2020; TJDF, Agravo de Instrumento 07008.25-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 05/06/2024; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 10/11/2022; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 30/11/2021; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 12/11/2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.062717-6/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 31/05/2023; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.22.299090-5/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 27/04/2023; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.22.198019-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 01/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010064-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A E OUTRO

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que, nos autos da ação anulatória proposta por
JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos
“se abstenham de descontar da conta da parte autora, o valor de R$10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos) referente a rubrica de “BRADESCO SEG-RESID/OUTROS CAPITALIZAÇÃO 0800998”, tudo até ulterior deliberação em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o valor máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), caso não efetue a diligência acima determinada no prazo assinalado, obrigação essa a ser cumprida para a qual fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão.”.

Em suas razões recursais (ID 14456875), os agravantes alegam que não houve falha do banco e, ainda, que a multa arbitrada seria abusiva, pois não há nos autos elemento que a justifique, ressaltando que seu arbitramento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) seria desproporcional.

Diante disso, requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela ou, subsidiariamente, reduzir/afastar a multa cominatória.

Prolatei decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada:

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” ajuizada por JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS em face de BRADESCO SEGUROS S/A e BANCO BRADESCO, ambos já devidamente qualificados na peça de ingresso.

Em síntese, o autor alegou que foi surpreendido com descontos mensais indevidos em sua conta bancária no Banco Bradesco, no valor de R$10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), referentes a contratos de seguros residenciais, empréstimos consignados e associações que nunca contratou.

Nesse sentido, destacou que possui pouca instrução e só tomou conhecimento dos débitos ao observar a redução mensal em sua aposentadoria. Mesmo tendo solicitado ao banco a cessação dos descontos e um extrato detalhado, não obteve resposta, não podendo precisar há quanto tempo os valores vêm sendo debitados.

Afirmou ainda que tais práticas, comuns em instituições bancárias, configuram fraude contra beneficiários previdenciários, especialmente vulneráveis, como ele, que reside em área sem agência bancária e depende de transporte coletivo para acesso ao banco. Sustentou que a requerida visa enriquecimento ilícito, praticando atos de má-fé em prejuízo de seus clientes.

[...] Nesse sentido, hão que ser preenchidos, simultaneamente, dois requisitos para concessão da liminar, quais sejam a verossimilhança das alegações/probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assim sendo, o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Da acurada análise dos autos, vislumbra-se, a partir dos fatos narrados pelo demandante e dos documentos trasladados, verossimilhança nas alegações da parte autora, tocante ao desconto realizado em sua conta bancária no valor de R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), consoante à rubrica “BRADESCO SEG-RESID/OUTROS CAPITALIZAÇÃO 0800998”, conforme consta em Extrato de ID nº 68850312.

Destaque-se, também, que a ação originária tem natureza declaratória negativa, pois a autora informa não ter realizado qualquer transação com a requerida, onde, portanto, o ônus da prova não no artigo 373, do CPC, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe.

[...] Destarte, tendo o demandante alegado a inexistência da relação jurídica com a demandada, caberá ao réu a prova de sua existência. Noutra vertente, não se pode olvidar da plena reversibilidade da medida, que tem caráter provisório e pode ser a qualquer momento revogada, com ampliação da cognição, restabelecendo-se o apontamento lavrado (art. 296, caput, c/c art. 298, ambos do CPC).

Com efeito, extrai-se razoabilidade e plausibilidade no direito alegado a partir dos documentos apresentados e notadamente diante da boa-fé que se extrai das alegações autorais de inexistência de relação contratual avençada entre as partes, verifico, portanto, que há razão plausível nas alegações da autora para ver acolhido em sede de cognição sumária.

Ademais disso, frisa-se, que tal medida antecipatória é perfeitamente reversível, não havendo, portanto, perigo de irreversibilidade, pois, caso sendo configurada a dívida como devida, de fato, pelo autor, poderá a parte requerida prosseguir devidamente com seu direito de cobrança.

[...] Outrossim, no que se refere ao pedido de tutela de urgência para exibição de documentos, entendo que a medida não se mostra indispensável neste momento processual. A exibição de documentos é medida que pode ser requerida e oportunamente determinada no curso da fase de instrução, especialmente quando restar demonstrada a imprescindibilidade do conteúdo documental para a elucidação dos fatos controvertidos.

Nestes termos, pelas razões acima expostas, e com fundamento no art. 300, caput, e seguintes, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, na forma pleiteada pela requerente, para determinar que os demandados BRADESCO SEGUROS S/A e BANCO BRADESCO SA se abstenham de descontar da conta da parte autora, o valor de R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos) referente a rubrica de “BRADESCO SEG-RESID/OUTROS CAPITALIZAÇÃO 0800998”, tudo até ulterior deliberação em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso não efetue a diligência acima determinada no prazo assinalado, obrigação essa a ser cumprida para a qual fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão
. No que tange a exibição de documentos INDEFIRO o pedido, ressalvada a possibilidade de renovação do pleito na fase instrutória, caso preenchidos os requisitos legais.

Assim, entendo que, estando em discussão judicial a validade de determinada operação bancária, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, de suspensão da cobrança dos valores potencialmente cobrados a maior, até a decisão final da demanda, em especial por não haver indicação de qualquer prejuízo ao banco credor. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Por conseguinte, sigo ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância.

Neste ponto, cumpre pontuar que,
no que concerne à alegada abusividade das
astreintes
, a multa foi aplicada como efetivação do poder geral de cautela, o qual autoriza que o Magistrado adote medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, as
astreintes
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO. OCORRÊNCIA. FRAUDE. DETERMINAÇÃO. CESSAÇÃO. DESCONTOS. PRESERVAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA. SUPOSTO DEVEDOR. FIXAÇÃO. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece reforma a decisão que determina a suspensão dos descontos das faturas referentes a cartões de crédito cuja contratação se discute na origem, por suspeita de fraude, pois visa resguardar a sobrevivência do suposto devedor. Além disso, o sobrestamento das cobranças é medida reversível, pois o banco poderá reaver os valores devidos se a demanda for julgada improcedente. 2.
A multa cominatória (astreintes) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, amos do CPC. 3. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória.
4. Na hipótese, o valor diário e o limite arbitrados a título de multa coercitiva afiguram-se razoáveis, proporcionais e adequados a impulsionar o cumprimento da obrigação. Consistente na suspensão dos descontos decorrentes de compras supostamente fraudulentas e na proibição de inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes e correlatos e de protesto dos títulos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07008.25-91.2024.8.07.0000; 187.5794; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 05/06/2024; Publ. PJe 24/06/2024)

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a potencial irregularidade na cobrança, com risco de descontos em seus vencimentos, e o elevado poder econômico do agravante, não vislumbro qualquer vício no montante arbitrado na origem: R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo porque não se espera que a Instituição Financeira descumpra a determinação judicial.

Outrossim, esclareço que “[...] ainda que o desconto indevido ocorra mensalmente,
pode-se fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem de suspensão
, sobretudo porque a dedução indevida gera a indisponibilidade financeira da parte autora com prejuízo contínuo para a sua subsistência [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.062717-6/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 31/05/2023, DJ 01/06/2023).

No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
Ainda que os descontos de empréstimos em benefício previdenciário da parte autora ocorram mensalmente,
a multa por descumprimento da referida obrigação deverá ser diária
,
e não por evento
,
por ser compatível com a obrigação imposta e por acarretar ao beneficiário prejuízo no seu dia a dia
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.299090-5/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 27/04/2023, DJ 27/04/2023).

[...]
Pertinente se revela a fixação de multa diária
para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.198019-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A E OUTRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.